Tribunal: TJPA
Processo: 0818211-45.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818211-45.2023.8.14.0401

APELANTE: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. AVISO DE MIRANDA. ABUSO DE AUTORIDADE. USO DE ALGEMAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. QUANDO SEGUROS, COERENTES E HARMÔNICOS, NÃO CONTRADITADOS E CORROBORADOS SÃO SEGUROS PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WASHINGTON PEREIRA DA SILVA
contra sentença que o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, na modalidade "guardar/ter em depósito". A pena imposta foi de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e pagamento de
320 (trezentos e vinte) dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

No mérito, requereu a
absolvição
por
ilicitude da prova
, sustentando que a confissão extrajudicial foi obtida por
"interrogatório sub-reptício"
(entrevista informal) sem a devida advertência sobre o
direito de permanecer calado e não se autoincriminar (Aviso de Miranda)
.

Argumentou ainda sobre o
uso indevido de algemas
no pai do réu e a
ausência de justa causa
para a ação penal, pois o verdadeiro alvo da investigação seria o
irmão do réu, Wesley Pereira da Silva
. Subsidiariamente, pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o
princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

O Tribunal
rejeitou as preliminares de nulidade
. Quanto ao
alegado interrogatório sub-reptício e ausência de Aviso de Miranda
, a decisão destacou que o aviso do direito ao silêncio é aplicável ao
interrogatório formal
, o qual foi plenamente respeitado. O réu foi cientificado de seus direitos constitucionais na Delegacia, onde confirmou declarações anteriores aos policiais. A eventual admissão do acusado no momento da abordagem, embora não documentada em vídeo ou áudio, foi
corroborada pelos depoimentos dos policiais
, que gozam de presunção de legitimidade, e a defesa
não comprovou efetivo prejuízo
ou a ausência do aviso de forma contundente.

Em relação ao
uso de algemas no pai do apelante
, considerou-se
necessário e justificado
para conter a situação, uma vez que ele se exaltou e tentou obstruir a ação policial, configurando risco. Tal conduta encontra amparo na
Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal
, e a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar excesso.

No mérito, a decisão asseverou que as provas de materialidade e autoria são robustas e suficientes para sustentar a condenação. A autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade e eficácia probatória do testemunho de policiais quando prestados em juízo e sem indícios de má-fé. O apelante assumiu a propriedade da droga no momento da abordagem, e o comportamento dos pais (tentativa de alerta e obstrução) corrobora a autoria. A tese de que o irmão era o alvo foi enfraquecida, pois este não residia mais no imóvel há pelo menos um mês. Concluiu-se que o princípio in dubio pro reo não se aplica diante do acervo probatório.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
.

Dispositivos relevantes:

Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28
, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114
, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0818211-45.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS, OAB/PA 21.116

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
WASHINGTON PEREIRA DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) mês de reclusão
e pagamento de
320 (trezentos e vinte)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado, imputado-lhe a prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico Ilícito de Entorpecentes), mais precisamente o núcleo do tipo "guardar/ter em depósito" droga.

Em
26 de outubro de 2023
, a defesa, ofereceu
Resposta Escrita à Acusação c/c Pedido de Revogação da Prisão Preventiva requerendo Excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
, requerendo a
nulidade da busca e apreensão e da prisão em flagrante
, devido a suposto
abuso de autoridade
. No mérito, requereram a absolvição por
ilicitude da prova
(confissão extrajudicial) obtida por meio de "interrogatório sub-reptício" (entrevista informal) sem a devida advertência sobre o direito de permanecer calado e não se autoincriminar;
uso de algemas
e
ausência de justa causa
para a ação penal, pois o verdadeiro alvo era o irmão do réu.

A denúncia foi recebida no dia 16 de novembro de 2023.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
foi realizada em
12 de dezembro de 2023
, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais civis Pablo Augusto Lourenço, João Quirino Lima da Silva e Dario Botelho das Merces. O acusado, Washington Pereira da Silva, em seu interrogatório em juízo,
negou a propriedade da droga
, afirmando que pertencia a seu irmão e que desconhecia sua existência no local.

Após a instrução, as partes foram intimadas para apresentação de
Memoriais Finais
.

O
Ministério Público (MP)
, em seus memoriais (15/01/2024), requereu a
condenação
do acusado pelo crime do Art. 33 da Lei 11.343/2006, na modalidade "guardar/ter em depósito", aduzindo que os fatos criminosos foram corroborados pelos testemunhos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e que os depoimentos dos policiais possuem credibilidade, comprovando materialidade e autoria.

A
defesa
, em seus memoriais (19/01/2024), reiterou a tese de
provas ilícitas
obtidas por meio de interrogatório sub-reptício e abuso de autoridade (uso não circunstanciado de algemas). Arguiu que a confissão extrajudicial foi ilegal e que o réu não era o alvo original da investigação. A defesa pleiteou a
nulidade das provas
e a
absolvição do réu por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em
06 de agosto de 2024
, foi prolatada
sentença condenatória
, julgando
procedente a denúncia
e condenando o recorrente pelo delito disposto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, sendo substituída a sanção por 02 (duas) restritivas de direito.

Em
07 de agosto de 2024
, a defesa
interpôs Apelação
contra a sentença condenatória. Em suas razões requereu a
nulidade das provas
obtidas por interrogatório sub-reptício, falta de aviso de Miranda e uso não justificado de algemas, o que contaminaria o processo. No mérito, requereu a absolvição por
insuficiência probatória para a condenação
, argumentando que a confissão extrajudicial foi viciada, não há provas suficientes que vinculem o apelante à posse ou propriedade das drogas (que pertenceriam ao irmão Wesley), e o réu não era o alvo original da investigação. A defesa pediu a absolvição com base no
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o
conhecimento do recurso
e o
total desprovimento,
mantendo-se in totum a sentença de mérito.

A 8.ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

A defesa argui a preliminar de nulidade das provas de materialidade, sustentando que teriam sido produzidas mediante abuso de autoridade por parte dos policiais. Alega-se a utilização de
força desproporcional
no cumprimento do mandado de busca e apreensão, a realização de um
interrogatório sub-reptício
do apelante sem o devido aviso de seu direito constitucional à não autoincriminação (Aviso de Miranda), e o
uso indevido de algemas
no pai do apelante.

Contudo,
tais argumentos não merecem acolhimento
.

Do Alegado Interrogatório Sub-reptício e Ausência de Aviso de Miranda

A
tese da ilicitude da prova em razão do interrogatório sub-reptício e da suposta falta de aviso de Miranda não se sustenta
. O entendimento consolidado, inclusive reiterado na sentença de primeiro grau, é que o aviso quanto ao direito de permanecer em silêncio é
aplicável ao interrogatório formal do réu
, o qual foi plenamente respeitado no presente caso.

Os autos demonstram que o denunciado foi
conduzido à Delegacia e, nesse momento, foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de ficar em silêncio
, e confirmou o que havia declarado anteriormente aos policiais.

A eventual admissão do acusado no momento da abordagem policial não foi documentada em vídeo, áudio ou reduzida a termo, sendo evidenciada apenas pelos depoimentos dos policiais. A conduta dos policiais é revestida da
presunção de legitimidade
, cabendo à defesa a comprovação de que não houve o aviso de seus direitos, o que não foi feito de forma contundente.

Ademais, os vídeos mencionados pela defesa foram utilizados para
subsidiar a materialidade delitiva e ratificar a autoria
, sem, no entanto, comprovar abuso ou ilegalidade no procedimento policial. A defesa também não conseguiu
demonstrar efetivo prejuízo
decorrente da alegada nulidade, o que é um requisito para seu reconhecimento no processo penal.

Do Uso de Algemas

No que tange ao uso de algemas no pai do apelante, a preliminar de abuso de autoridade é
igualmente afastada
. As informações nos autos indicam que o uso das algemas foi
necessário e justificado para conter a situação
, uma vez que o pai do acusado se exaltou e tentou obstruir a ação policial com a chegada dos agentes, configurando risco.

Tal conduta encontra amparo na
Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal
, que permite o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, desde que a excepcionalidade seja justificada. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, qualquer excesso ou abuso de autoridade na ação policial.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Com efeito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando, em síntese, que o verdadeiro alvo da investigação seria seu irmão, Wesley Pereira da Silva, e que a confissão inicial do apelante teria sido obtida por meios ilícitos, notadamente um "interrogatório sub-reptício" e o uso indevido de algemas no seu genitor, comprometendo, assim, o lastro probatório da acusação.

Entretanto, uma análise detida do conjunto probatório dos autos revela que as provas de materialidade e autoria são robustas e suficientes para sustentar a condenação, refutando a tese de insuficiência probatória.

A
materialidade do delito resta cabalmente comprovada
pelos documentos e laudos apresentados no processo. O
Auto de Apreensão e Apresentação
e o
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.004375-QUI
confirmaram a apreensão de substância entorpecente. Especificamente, foram apreendidas
50 porções menores
(18,900g) e
04 porções maiores
(totalizando 30,900g e 31,100g), todas contendo
Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como Cocaína
, somando um total de
80,9 gramas
. O total de 54 embalagens e a forma como a droga estava fracionada demonstram sua destinação à mercancia, sendo o tráfico de entorpecentes um crime de natureza permanente, que se protrai no tempo.

A autoria do crime imputado ao acusado está firmemente demonstrada pelos
depoimentos dos Policiais Civis
que participaram da diligência de busca e apreensão – Pablo Augusto Lourenço, João Quirino da Silva e Dario Botelho das Merces – que prestaram depoimentos
uníssonos e coerentes
, tanto na fase policial quanto em juízo.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à
validade e eficácia probatória do testemunho de policiais
, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício de má-fé ou interesse indevido em incriminar o acusado. Não há nos autos qualquer elemento que desacredite a palavra dos agentes policiais.

O testemunho dos policiais sobre fatos de que tiveram ciência em razão do dever de ofício é considerado válido e pode servir de base para uma sentença condenatória. A consenso na jurisprudência que a autoria pode ser provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, especialmente quando as declarações detêm fé pública e são submetidas ao contraditório, formando um conjunto probatório harmonioso.

Diferentemente do alegado, o conjunto probatório (laudos toxicológicos e depoimentos policiais corroborados) não se mostra frágil, mas sim robusto o suficiente para sustentar o juízo condenatório. A autoria e a materialidade foram comprovadas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Conforme os depoimentos dos policiais, o apelante
assumiu a propriedade da droga
no momento da abordagem. Embora tenha posteriormente negado essa posse em seu interrogatório policial, o juízo de primeiro grau considerou que essa admissão inicial, ainda que não documentada em vídeo ou áudio no exato momento, foi corroborada pelos depoimentos policiais.

Observe-se que, os pais do acusado, ao avistar os policiais, tentaram alertar o filho da presença policial no local ("é polícia, é polícia") e se exaltaram, buscando obstruir a ação policial. Tal comportamento sugere o
conhecimento da ilicitude
e a intenção de evasão, corroborando a autoria.

A defesa alegou que o verdadeiro alvo da investigação era o irmão do apelante, Wesley Pereira da Silva, conhecido como "Bebê". Contudo, foi evidenciado que o irmão já
não residia mais no imóvel há pelo menos um mês
, tendo sido expulso pelo pai por envolvimento com drogas. Isso enfraquece a tese de que a droga pertenceria a Wesley e não ao apelante. Além disso, a busca e apreensão foi realizada com um mandado direcionado à residência.

Portanto, não há que se falar em ausência ou insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante. O princípio
in dubio pro reo
aplica-se na presença de dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade, o que, no caso dos autos, não se verifica diante do acervo probatório apresentado.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025